Tribunal: CARF
Processo: 10480.004327/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.004327/2002-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.920 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Embargante
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve-se rejeitar os Embargos de Declaração, uma vez não reconhecida a
omissão apontada no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
Embargos de Declaração, haja vista a inexistência da omissão aventada em relação ao acórdão
recorrido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, datado de
31 de outubro de 2019, do qual destacarei apenas o embargo que foi admitido, o qual seria,
dentre os vários citados pela Embargante, o considerado na alínea ‘f’, abaixo:
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 246/253), interpostos pelo
contribuinte, ao amparo do art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.004327/2002-29
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004327/2002-29

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1401-003.407
(fls.223/232), em sessão plenária de 15/05/2019, por meio do qual o Colegiado
da Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção assim decidiu:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar apresentada, deixar de conhecer das razões não alegadas quando
da Impugnação e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reduzir a multa aplicada ao percentual de 20%, nos termos do voto do
Relator.”
A decisão foi assim ementada na parte de interesse:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
ALEGAÇÕES DE RECURSO. INOVAÇÃO A PAR DAS ALEGAÇÕES
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A apresentação das alegações em recurso voluntário deve respeitar a
dialeticidade entre as alegações apresentadas em impugnação e as razões de
decidir da Delegacia de Julgamento. A inovação pela apresentação de
argumentos não antes aduzidos não é possível em face da preclusão processual
e em função de impedir o devido contraditório.”
Tendo a Embargante sido cientificada do acórdão de recurso voluntário em
03/07/2019, conforme termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 243, e
apresentado os presentes embargos de declaração em 08/07/2019, conforme
termo de solicitação de juntada à fl.244, verifica-se que é tempestiva a sua
interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Considerando, portanto, que os embargos são tempestivos, bem como
interpostos por parte legítima, conforme termo de solicitação de juntada à fl.
244, devem ser analisados.
Os vícios apontados são os seguintes:
a) Obscuridade quanto ao entendimento acerca da dedução do pagamento de
maio/97 como matéria de defesa na impugnação;
b) Obscuridade quanto à conclusão de que “O valor do IRPJ devido a partir do
montante do lucro apurado girou em torno de 97 mil”;
c) Obscuridade quanto à premissa inicial do auto de infração;
d) Obscuridade quanto à juntada do comprovante de pagamento a que alude a
DCTF, na impugnação;
e) Obscuridade quanto a argumento de inovação pela DRJ;
f) Omissão quanto ao tema verdade material e
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004327/2002-29

g) Omissão quanto ao argumento de que o lançamento deveria ter sido
precedido de intimação para regularização no prazo de 30 dias, uma vez que o
débito foi informado em DIPJ.
Passo a verificar, por matéria, a comprovação dos vícios alegados.
[...]
f) Omissão quanto ao tema verdade material
A embargante alega que o colegiado incorreu em omissão ao não enfrentar o
tema à luz do princípio da verdade material. Nesse sentido, assim argumenta:
“Em qualquer caso, deve esse e. CARF enfrentar o tema à luz da verdade
material (havendo, nesse ponto, omissão), afinal, embora a decisão tenha a
todo momento sugerido inovação e preclusão, bem como alegado suposta falta
de coerência da defesa, porque teria havido alteração dos argumentos, é
preciso detalhar os elementos que existem nos autos e se, com base neles, seria
possível concluir pela existência do direito creditório.
Aliás, seria uma contradição superar a questão formal quanto ao motivo
determinante do lançamento e não perquirir a verdade material por completo:
ou o formalismo é observado independentemente do beneficiário (não podendo
haver o formalismo quanto à suposta inovação e preclusão, afastando-o quanto
ao vício no lançamento), ou é superado indistintamente (em busca da verdade
material do processo).”
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que assiste razão à
embargante.
Isso porque, não há pronunciamento do colegiado acerca do argumento
recursal pela necessidade de observação do princípio da verdade material no
que se refere ao exame do alegado direito creditório relativo a pagamento a
maior, mas tão somente a decisão pelo não conhecimento das razões não
alegadas quando da Impugnação.
Assim, resta caracterizada a omissão alegada em relação ao argumento
recursal pela verdade material.
[...]
Por conseguinte, com fundamento no art. 65, caput, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, apenas no que tange ao
item f) Omissão quanto ao tema verdade material.
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os
Conselheiros da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, para inclusão em pauta
de julgamento.
(assinado digitalmente)
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES
Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
CARF
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004327/2002-29

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
No recurso voluntário apresentado, a única menção feita pela Recorrente ao
princípio da verdade material é a seguinte:

Esclareça-se que tal alegação sequer foi ventilada na Impugnação e o fato de a
Recorrente suscitar em seu recurso a perseguição pela verdade material, revela-se, como será
mostrado, um argumento protelatório e em desacordo com o que consta no acórdão recorrido.
Veja que o Conselheiro Relator Abel Nunes de Oliveira Neto reconheceu que
havia uma inovação, em relação à Impugnação, nos argumentos trazidos no recurso voluntário,
mas, mesmo assim, cuidadoso que sempre foi e profundo conhecedor de temas afeitos à
compensação tributária, efetuou um rastreamento pelos sistemas da Receita Federal em busca da
confirmação (ou não) das novas alegações.
Reproduzo sua decisão neste sentido:
Apesar de este relator ter percebido que o argumento apresentado em sede de
recurso voluntário é diverso dos argumentos aduzidos na impugnação, como já
havia realizado análise de dezenas de processo similares na época em que
militava na DRF, realizei uma análise sumária para verificar a possibilidade
de crédito do contribuinte e a viabilidade da compensação informada com
pagamento a maior do PA de maio/97. As telas analisadas foram juntadas ao
presente processo.
Esta decisão tomada pelo Conselheiro Relator do acórdão recorrido representava,
na realidade, a busca pela verdade material, de forma que entendo que não se precisava
explicitamente mencionar que tal princípio fora observado, uma vez que notória a utilização de
tal princípio pelo Conselheiro Relator.
Conclusão
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.004327/2002-29

Ante o exposto, voto por não acolher os Embargos de Declaração, pois não
reconhecida a omissão apontada no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital